Tribunal: TJMT
Processo: 1004348-56.2022.8.11.0013
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004348-56.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO FERREIRA - CPF: 474.631.201-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBISON RAMIRES - CPF: 651.589.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 177.952.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON TUNECA SOARES - CPF: 013.166.281-32 (TERCEIRO INTERESSADO), NILMA DA SILVA SOUZA - CPF: 861.738.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMESON APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 629.868.131-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – IMPROCEDÊNCIA – SIMULAÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO E ANÚNCIO DE ASSALTO – FATORES APTOS A CARACTERIZAREM GRAVE AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

A simulação do porte de arma de fogo pelo agente é fator apto a caracterizar grave ameaça, sobretudo quando associada ao anúncio de assalto, afastando a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para o de furto.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Carlos Alberto Ferreira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1004348-56.2022.8.11.0013 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou à pena de 4 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de roubo, capitulado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de furto, tipificado no art. 155,
caput
, do CP. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 188624190).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 188624198).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 189990677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Carlos Alberto Ferreira
foi condenado à pena de 4 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do crime de roubo, tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de furto, capitulado no art. 155,
caput
, do CP.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de agosto de 2022, por volta das 09h50min, em estabelecimento comercial denominado ‘Salsicha Gás’, localizado na Avenida Marechal Rondon, Pontes e Lacerda/MT,
Carlos Alberto Ferreira
, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em R$ 266,55 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), pertencentes à vítima Ermeson Aparecido de Almeida (Boletim de Ocorrência a fls. 05-08/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se nos autos do caderno inquisitivo que, nas circunstâncias de tempo e local indicadas,
Carlos Alberto Ferreira
decidiu cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, em 15 de agosto de 2022, o denunciado
Carlos Alberto Ferreira
dirigiu-se até o estabelecimento comercial ‘Salsicha Gás’, localizado na Avenida Marechal Rondon, Pontes e Lacerda/MT.

Na ocasião, Carlos Alberto Ferreira ingressou no interior do recinto, aproximou-se das vítimas e mediante violência e grave ameaça anunciou o assalto, quando colocou a mão na cintura, simulando estar armado, ocasião em que exigiu que o ofendido Ermeson Aparecido de Almeida entregasse o dinheiro que estava no caixa, dizendo ‘passa o dinheiro’. Após subtrair os valores, o denunciado evadiu-se do local.

A vítima, então, noticiou os fatos às autoridades policiais e repassou as características do suspeito aos policiais. Durante diligências pela cidade, os policiais lograram localizar o denunciado
Carlos Alberto Ferreira
(indivíduo com as mesmas características prestadas pela vítima) sob posse da res furtiva, sendo preso em flagrante delito.

Na delegacia de polícia, a vítima reconheceu o autuado como sendo o autor do crime, bem como os pertences encontrados sob sua posse como sendo as mesmas vestimentas utilizadas na prática do crime (Termo de Reconhecimento de Objeto, às fls. 70).

Merece relevo, o fato de que, através das câmeras de segurança do local, foi possível capturar a ação criminosa do denunciado, na qual, verifica-se que
Carlos Alberto Ferreira
, com as vestimentas descritas pela vítima e com um pano amarrado no rosto, dirigiu-se até o local e anunciou o assalto, evadindo-se do local após subtrair os valores do caixa (vide vídeo em anexo).

Por fim, frisa-se que, na Delegacia de Polícia, o denunciado
Carlos Alberto Ferreira
confessou a prática do crime, afirmando que se dirigiu até o estabelecimento comercial do ‘Salsicha’ sozinho, e que não utilizou nenhum objeto para praticar o crime, levando consigo o dinheiro subtraído do caixa
” (Id. n. 188623725, pp. -1-3;
sic
).

Não há dúvida quanto à materialidade ou a autoria do delito, tanto que o réu confessou sua prática ao ser interrogado em juízo (Id. n. 188624183). Com efeito, cinge-se a controvérsia à circunstância de a simulação do porte de arma de fogo caracterizar ou não “grave ameaça” para fins de enquadramento típico da conduta.

Pois bem. Acerca da questão jurídica, é uníssona a jurisprudência desta Corte Estadual no sentido de que tal simulação configura, sim, a “grave ameaça” descrita no artigo 157,
caput
, do CP, como exemplificam os três precedentes, das três Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS – TEMOR EVIDENCIADO – REGIME INICIAL SEMIABERTO – MANUTENÇÃO – PENA FIXADA ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo para o de furto quando o conjunto probatório, sobretudo a palavra da vítima, evidenciar o emprego de grave ameaça mediante a simulação de uso de arma de fogo
.

‘Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo’ (STJ, AgRg no HC 561.498/SP).

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal ao regime aberto (art. 33, § 2o, b, do CP)
” (TJMT, Apelação n. 1018936-35.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2023; data da publicação: 14.9.2023).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – INVIABILIDADE – SUBTRAÇÃO PRATICADA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA – SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – INTIMIDAÇÃO EFETIVA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE NEGOU A PRÁTICA DO CRIME NAS DUAS OPORTUNIDADES EM QUE FOI INTERROGADO – RECURSO DESPROVIDO.

A simulação do emprego de arma de fogo pelo agente, causando efetiva intimidação da vítima, é apta a caracterizar a elementar da grave ameaça do tipo penal de roubo, afigurando-se inviável, em situações dessa natureza, a desclassificação da conduta para o crime de furto
.

Não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o acusado não admite ter praticado o crime que lhe é imputado, sustentando versão inverossímil dos fatos, totalmente desconectada da realidade probatória
” (TJMT, Apelação n. 0002460-81.2020.8.11.0064,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15.11.2022; data da publicação: 17.11.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – INVIABILIDADE – GRAVE AMEAÇA À PESSOA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA PELA CONFISSÃO DO RÉU PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS – 2. ALMEJADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando demonstrado que o apelante subtraiu o patrimônio alheio com o emprego de grave ameaça, refletida na simulação de arma fogo e no anúncio de assalto contra as vítimas
.

2. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que o sentenciado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

Apelo defensivo conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0004935-90.2016.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 19.5.2021; data da publicação: 24.5.2021).

No caso dos autos, verifico que o ofendido, Emerson Aparecido de Almeida, ao ser inquirido em juízo, relatou que, no momento do fato, o recorrente, ao adentrar seu estabelecimento comercial, anunciou o assalto, dizendo “
passa o dinheiro
”. Outrossim, a vítima asseverou que, no calor dos fatos, acreditou que o acusado poderia estar com alguma arma de fogo, pois o réu permanecia com a mão na cintura; somente depois, ao analisar as imagens das câmeras de vigilância do estabelecimento, constatou que o apelante, aparentemente, estava desarmado (Id. n. 188624183).

Com maior convicção, a informante Nilma da Silva Souza, esposa do ofendido, afiançou, sob o crivo do contraditório, que o acusado, de fato, estava “
com a mão assim, como se estivesse com uma arma
”, afirmando, ainda que “
tinha certeza que ele estava armado
(...)
assalto mesmo, mandando nós deitar no chão, ameaçando nós
” (Id. n. 188624183).

Diga-se de passagem que o próprio recorrente, ao confessar a autoria do crime em juízo,
não negou
ter simulado o porte de arma, alegando, tão somente, que não se lembrava dessa circunstância, mas que “acredita” que não agiu dessa maneira (Id. n. 188624183).

Nesse robusto contexto probatório, considerando que a palavra da vítima assume particular relevo em delitos dessa natureza, reputo suficientemente demonstrado que o réu, efetivamente, simulou o porte de arma de fogo, além de ter anunciado o assalto com a exigência de entrega de dinheiro.

Logo, não há a menor dúvida de que o apelante se valeu de séria intimidação contra o ofendido e seus familiares a fim de inibir qualquer possibilidade de resistência para a prática da subtração, daí por que não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto, devendo ser mantida, incólume, a sentença condenatória.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024